Tribunal: TJBA
Processo: 8023916-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023916-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SVC CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: MAURO DE MACEDO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
NEUVANETE MARTINS DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO REQUERENTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória, determinou que a parte ré efetuasse o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 2.800,00, mesmo sendo a prova requerida exclusivamente pelos autores, que são beneficiários da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se é legítima a transferência do encargo de adiantar os honorários periciais à parte ré quando a perícia foi requerida apenas pela parte autora beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

1. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

2. A concessão da gratuidade judiciária à parte requerente não autoriza a transferência da obrigação de custeio à parte contrária, devendo o pagamento observar a sistemática de custeio pelo Estado ou pelo sucumbente ao final, conforme o art. 95, § 3º, do CPC.

3. A mera faculdade de indicar assistente técnico e formular quesitos não configura requerimento conjunto da prova nem justifica o rateio das despesas antecipadas.

4. Precedentes firmados pelo STJ e por este Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O adiantamento da remuneração do perito cabe à parte que requereu a perícia. 2. Sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio deve ser suportado pelo Estado, não sendo permitida a imposição do encargo à parte adversa.

Referências
: TJBA, AI 8001116-79.2025.8.05.9000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda; STJ, AREsp 2.581.235/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8023916-04.2026.8.05.0000
,
figurando com agravante a
SVC CONSTRUÇÕES LTDA
e
como agravados
MAURO DE MACEDO RODRIGUES
e outros
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA